Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704127-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA SIGMARINGA SEIXAS S/C - EPP RECORRIDO: GTECH BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 206, §5o, II, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 25, INCISO I, DA LEI N. 8.906/94. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido, afastando a ocorrência da prescrição. 2. Aplica-se à hipótese dos autos o inciso II do § 5o do art. 206 do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, contado o prazo da conclusão dos serviços ou da cessação dos respectivos contratos ou mandatos. No mesmo sentido encontra-se a norma específica, disposta no art. 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94). 3. Embora ainda vigente o contrato de prestação de serviços advocatícios, restou expressamente estabelecido o vencimento de cada parcela, devendo ser esta a data a se considerar como termo inicial do prazo prescricional, nos termos do inciso I do art. 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94). 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 25, inciso I, da Lei 8.906/94 e 206, §5o, inciso II, do Código Civil, sustentando que os referidos dispositivos legais não estipulam o início do prazo de prescrição a contar do vencimento de cada parcela prevista no contrato, mas do seu vencimento, que na hipótese dos autos só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado dos autos da ação civil pública, na qual os serviços continuam sendo prestados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 25, inciso I, da Lei 8.906/94 e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, igualmente não deve seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030